Tribunal: TJDFT
Processo: 0703446-40.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FAMÍLIA. GUARDA E RESPONSABILIDADE DE MENOR. GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERID À PARTE AUTORA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFÊNCIA MATERNO. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO. SITUAÇÃO FÁTICA NÃO ALTERADA. MENOR BEM-CUIDADO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PORTADORA DE TEA. MODIFICAÇÃO DOS TERMOS DE VISITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O § 2o do artigo 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.
2. Se não foram produzidas provas capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza, impossibilita-se a revogação do benefício da gratuidade judiciária anteriormente deferida.
3. A guarda, na modalidade compartilhada, é um direito da criança, sendo compreendida como a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns, a teor do art. 1.583, § 1o, in fine, do CC.
4. Não havendo mudança na situação fática, restando comprovado que o genitor detém condições de atender às necessidades materiais e afetivas do filho, estando o menor bem cuidado considerando, sobretudo, o melhor interesse da criança, que é portadora de TEA, não se vislumbra, nesse momento, a viabilidade de se alterar a modalidade da guarda compartilha – que foi definida desde o fim do relacionamento entre as partes –, mantendo-se a convivência e regras de visitação do genitor nos moldes anteriormente definidos.
5. Apelo não provido.